Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento, postergou o exame das questões preliminares arguidas em contestação para a sentença. A Agravante sustenta a possibilidade de exame nesta sede recursal da preliminar de incompetência do Juízo para processar e julgar a lide originária, a necessidade de mitigação do rol taxativo do Art. 1.015 do Código de Processo Civil e a competência absoluta da Justiça Federal para julgar o feito em razão da imprescindibilidade de ingresso da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação. Pede a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reconhecida a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar a lide, com a extinção do feito sem julgamento de mérito. Preparo regular ID 56527499. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade, uma vez que não obstante se reconheça a possibilidade de alegação de incompetência absoluta do Juízo nesta sede recursal, verifico que a questão foi submetida à MMa Juíza e seu pronunciamento foi postergado para a Sentença. Portanto, a Decisão agravada que deixa “para apreciar as questões preliminares arguidas em contestação por ocasião da sentença, pois se confundem com o mérito da demanda” não possui conteúdo decisório, razão pela qual não desafia o agravo de instrumento para exame e decisão da questão, sob pena de supressão de instância. Com efeito, em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra Decisão que não contempla pronunciamento acerca da alegação da parte nos autos principais (contestação). À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 11de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator